Tribunal: TJSP
Processo: 1002479-32.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autor vítima de golpe da "troca de cartões" dentro do estabelecimento bancário - Sentença de parcial procedência apenas para determinar que o réu se abstenha de descontar da aposentadoria creditada na conta do autor, débitos lançados em seu cartão - Recurso de ambos os litigantes -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autor vítima de golpe da "troca de cartões" dentro do estabelecimento bancário - Sentença de parcial procedência apenas para determinar que o réu se abstenha de descontar da aposentadoria creditada na conta do autor, débitos lançados em seu cartão - Recurso de ambos os litigantes - Responsabilidade Civil - Relação negocial regida pelo CDC, aplicável conforme Súmula no 297 do STJ - Autor que deixou de zelar pela segurança de seu cartão - Por outro lado, operações bancárias realizadas por terceiro que destoam do padrão de consumo do requerente e geravam suspeita de fraude, em razão do considerável valor das transações - Ausência de bloqueio preventivo - Falha na prestação do serviço caracterizada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do STJ - Reconhecimento, contudo, de fato concorrente do autor, cuja conduta contribuiu para o evento danoso - Inteligência do artigo 945 do Código Civil e Enunciado 459 das Jornadas de Direito Civil - Declaração de inexigibilidade apenas de metade do valor questionado, visto que cada parte deverá arcar com metade do valor total efetivamente utilizado pelo fraudador - Apuração sujeita a simples cálculo aritmético, considerando eventual parcelas pagas - Danos morais não evidenciados - Recurso do réu desprovido e apelo do autor parcialmente provido para declarar a inexigibilidade somente de metade do débito questionado na demanda, ressalvadas eventuais prestações já pagas pelo requerente, bem como reconhecida a sucumbência recíproca, observada a gratuidade judiciária concedida ao requerente.